Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-43.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização fundada na compra e venda de veículo. Venda em consignação. Preço não repassado aos proprietários. Veículo envolvido em acidente enquanto estava na posse da consignatária. Indenização material que deve corresponder ao valor estimado do carro no contrato de compra e venda. Indenização por dano moral afastada. Mero inadimplemento contratual. Verba sucumbencial do pedido de

Ementa:
Ação de indenização fundada na compra e venda de veículo. Venda em consignação. Preço não repassado aos proprietários. Veículo envolvido em acidente enquanto estava na posse da consignatária. Indenização material que deve corresponder ao valor estimado do carro no contrato de compra e venda. Indenização por dano moral afastada. Mero inadimplemento contratual. Verba sucumbencial do pedido de reconvencional fixada nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Recurso dos Autores provido e parcialmente provido o das Requeridas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000159-43.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes/apelados
CAETANO PARDO VEÍCULOS EIRELI e M S P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI, são apelados/apelantes MARCOS ROBERTO RASCACHI e MARIANA
AUGUSTA CARDINALI ROSSETO RASCACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos Autores e parcial provimento ao das Requeridas. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
2
APELAÇÃO No 1000159-43.2019.8.26.0168
APELANTES/APELADOS: MSP Serviços Administrativos Eireli;
Marcos Roberto Rascachi e outros
COMARCA: Dracena 1a Vara
Ação de indenização fundada na compra e venda de veículo.
Venda em consignação. Preço não repassado aos proprietários.
Veículo envolvido em acidente enquanto estava na posse da
consignatária. Indenização material que deve corresponder ao
valor estimado do carro no contrato de compra e venda.
Indenização por dano moral afastada. Mero inadimplemento
contratual. Verba sucumbencial do pedido de reconvencional
fixada nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Recurso dos Autores
provido e parcialmente provido o das Requeridas.
VOTO n.° 36.297
Vistos.
São apelações interpostas contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória
fundada na compra e venda de veículo. A magistrada, Doutora
Aline Tabuchi da Silva, reconheceu a responsabilidade dos Réus
pelos prejuízos suportados pelo Autor com a venda do carro que
havia sido deixado na concessionária. Anotou que o automóvel
envolveu-se em acidente enquanto estava na posse do
consignatário. Condenou os Réus ao pagamento do valor mínimo
ajustado para venda do bem, R$33.000,00, com correção monetária
desde a data do ajuste e juros de mora contados da citação, mais o
pagamento das multas, taxas e impostos incidentes sobre o bem
consignado desde 03 de outubro de 2018. Entendeu configurado o
dano moral, arbitrando a indenização em R$3.000,00, atualizados
desde a sentença. Rechaçou o pedido de reparação do carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
3
envolvido no acidente. Imputou aos Requeridos o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação. Julgou parcialmente procedente a
reconvenção formulada por Cunha Prado Veículos Ltda. e MSP
Serviços Administrativos Eireli para determinar a expedição de
ofício ao Detran para realização da transferência do veículo Sonic
LTZ para o nome de Cunha Prado Veículo Ltda.
Apelam as Requeridas pugnando
pela reforma do julgado. Pedem o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da empresa MSP Serviços Administrativos Eireli, por não
ter participado do negócio de compra e venda do automóvel.
Afirmam que o Autor não providenciou a transferência da
documentação do veículo consignado para o nome da loja,
circunstância que impedia a concretização do negócio de compra e
venda. Batem-se contra o pagamento da indenização por dano
moral.
Apelam os Autores pleiteando o
reconhecimento
da
procedência
da
ação
indenizatória
e
improcedência do pedido reconvencional. Afirmam que o
dispositivo da sentença está errado, posto que acolhida a obrigação
de fazer relativa à transferência do automóvel e, por isso, pedem a
redistribuição da verba sucumbencial.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
4
Em 03 de outubro de 2018, com o
objetivo de vender o carro a terceiro, Marcos Roberto Rascachi e
Mariana Augusta Cardinalli Rosseto Rascachi consignaram seu
veículo Chevrolet, modelo Sonic LTZ, ano 2012, placas FGK
4870, na loja Castell Veículos, ocasião em que as partes firmaram
“Instrumento Particular de Consignação e Opção de Venda de
Veículo no 10125” (fls. 14).
Os Autores relatam que, em 29 de
outubro de 2018, receberam uma ligação da loja de veículos
informando a venda do carro por R$29.000,00. Mais tarde foram
surpreendidos com a notícia de que o veículo consignado havia se
envolvido em acidente enquanto estava na posse do pretenso
comprador. Diante do acidente, a loja de carros se obrigou a ficar
com o carro pelo valor de R$29.000,00. O negócio foi formalizado
através do contrato de compra e venda no 10215, com a emissão do
cheque de R$29.000,00 para pagamento da obrigação.
A entrega do DUT não fora feita,
porque impossibilitada a vistoria veicular do carro em razão do
acidente, razão pela qual os Requeridos sustaram o cheque.
Os Autores não receberam o preço
do carro e, em 21 de janeiro de 2019, ajuizaram a presente ação
indenizatória em face do Cunha Prado Veículos Ltda. (nome
fantasia Castell Veículos) e MSP Serviços Administrativos Eireli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
5
A
empresa
MSP
Serviços
Administrativos Eireli é mesmo parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, por ter emitido o cheque de R$29.000,00,
dado inicialmente como pagamento da dívida. Note-se que, embora
o recibo de compra do carro tenha se dado em nome da empresa
Castell Veículos, o chegue fora repassado ao co-Autor na mesma
data pela corré.
Nas relações de consumo respondem
solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços
vinculados por meio de uma cadeia dirigida exatamente ao
fornecimento de um bem ou serviço: “A cadeia de fornecimento é
um fenômeno econômico de organização do modo de produção e
distribuição, do modo de fornecimento de serviços complexos,
envolvendo grande número de atores que unem esforços e
atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder
oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores”
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 5a Ed., p. 401
Claudia Lima Marques).
A responsabilização da Requerida
independe, portanto de sua culpa, bastando a constatação da falha
do serviço.
O
inadimplemento
do
contrato
estimatório é aspecto incontroverso da demanda. Não há dúvida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
6
que o veículo consignado foi abalroado enquanto estava na posse
do consignatário e que os consignantes não receberam o preço do
carro.
Do
Instrumento
Particular
de
Consignação é possível extrair que o preço do carro fora estimado
em no mínimo, R$33.000,00, razão pela qual a indenização
material deve ficar limitada ao valor lançado no ajuste, exatamente
como fixado na sentença.
No mais, não se mostra possível a
transferência da propriedade, eis que o veículo precisa ser
consertado em razão do acidente. Os Autores não detém a posse do
automóvel e para que o registro da transferência seja efetivado, o
Detran exige a prévia vistoria do veículo, que não pode ser
providenciada.
Contudo, ainda que reconhecido o
inadimplemento das Rés, não se pode tomar por configurado o
dano moral, que tem conteúdo próprio e não se configura pelo só
inadimplemento de obrigação em contrato de compra e venda. Os
Autores não demonstraram qualquer circunstância vexatória
associada a este fato.
Nesse
sentido
firmou-se
a
jurisprudência do STJ: “O inadimplemento de contrato, por si só,
não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
7
personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas
contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais
não é de todo imprevisível" (REsp 876.527/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . 01.04.2008).
O presente caso não configura
exceção à regra geral. Se as ofensas impostas, ainda que em
consequências de atos ilícitos, não ultrapassam o patamar da
contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano moral que se
quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade
ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica
normalmente desenvolvida estaria obrigada a suportar nas
sociedades complexas.
Em
relação
aos
honorários
sucumbenciais da reconvenção, o valor deve ser arbitrado nos
termos do art. 85, §2o, do NCPC. Impõe-se, portanto, a fixação da
verba em 10% do valor atribuído à causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso dos Autores para alterar o critério de fixação da verba
sucumbencial e dá-se parcial provimento ao recurso das Requeridas
para afastar a indenização por dano moral. Arcarão as Requeridas
com o pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-43.2019.8.26.0168 -Voto no 36.297
8
os Autores com as despesas processuais restantes e mais honorários
do advogado das Requeridas fixados em 10% sobre a diferença
entre o valor do pedido e o da condenação.
Pedro Baccarat
Relator